Tribunal: TJDFT
Processo: 0718336-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO N. 12.338/2024. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAÇÃO MÍNIMA DE 2/3 DA PENA POR CRIME IMPEDITIVO. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DO SEU COMETIMENTO. NÃO CUMPRIMENTO. CONTABILIZAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA E DE REMIÇÃO. FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu comutação ao apenado com base no Decreto n. 12.338/2024, sob o fundamento de que o recorrente não cumpriu a fração de 2/3 (dois terços) referente à condenação pelo crime impeditivo (homicídio qualificado).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o agravante cumpriu o requisito objetivo temporal para concessão do da comutação pleiteada (7o, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024).
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substitui-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. Nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024, exige-se o cumprimento de, no mínimo, 2/3 da pena referente a crimes impeditivos, até 25 de dezembro de 2024, para concessão da comutação quanto aos crimes não impeditivos.
5. Somente é possível o apenado começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do cometimento deste. Inviável considerar o período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal para a concessão do indulto aos crimes não impeditivos.
6. No caso, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, percebe-se que o agravante não cumpriu a fração mínima de 2/3 (dois terços) referente ao crime impeditivo (homicídio qualificado praticado em 2016).
7. Alegações referentes à retificação do cômputo da pena e do tempo de remição devem ser previamente submetidas ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância.
IV – Dispositivo:
8. Recurso desprovido.